Tribunal: TJDFT
Processo: 0014994-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0014994-21.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER ARAUJO SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por WAGNER ARAÚJO SOARES (réu) contra a sentença de ID no 22044839 - Pág. 1/10, proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condenou o réu à pena, unificada, de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e à de 22 (vinte e dois) dias-multa, pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e de falsificação de documento público, respectivamente (artigo 14, da Lei no 10.826/2006 e artigo 297, caput c/c artigo 29, caput do Código Penal – CP). O acusado, que vem sendo patrocinado por advogado particular (ID no 22044780 - Pág. 1), não foi intimado, da sentença condenatória, na oportunidade em que o oficial de justiça esteve no endereço por ele indicado (ID no 22044868). A Defesa técnica interpôs termo de apelação, e manifestou interesse em apresentar as razões no segundo grau de jurisdição (artigo 600, §4o do Código de Processo Penal – CPP). Todavia, as razões ainda não foram apresentadas. Diante disso, em 12 de fevereiro de 2021, determinei a realização de nova intimação da parte apelante, por intermédio de seus advogados constituídos nos autos, para a apresentação das razões recursais, no prazo legal (Despacho de ID no 23130060). O referido Despacho foi disponibilizado no DJe, em 19/02/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente (22/02/2021), e a contagem do prazo para a apresentação das razões iniciou-se em 23/02/2021 – ID no 23434711. Em 03/03/2021, a Secretaria desta Turma Criminal abriu vista ao apelante para que apresentasse as razões do apelo, nos moldes do artigo 600, §4o do CPP – ID no 23728290. Na data de 10/03/2021, o patrono do acusado requereu a devolução de prazo para a apresentação das razões do recurso, informando que, por questões de saúde, não foi possível o cumprimento do que determina o artigo 600, §4o do CPP - ID no 23913552/ 23913553. Embora o patrono do acusado não tenha colacionado qualquer documentação hábil à comprovação de suas alegações, considerando que é direito do acusado escolher o seu defensor, bem como que, como se sabe, a demanda da Defensoria Pública é bastante elevada, além de ser excepcional a devolução de prazo para a apresentação de razões recursais, reputo que, no caso, é o mais adequado a ser feito. Assim, DEVOLVO o prazo legal de 08 (oito) dias (art. 600, caput c/c 798 do CPP), ao patrono indicado pelo acusado para a apresentação das razões do apelo. Desse modo, intime-se novamente a parte apelante, por intermédio de seus advogados constituídos nos autos, para apresentar as razões recursais. Cadastre-se novamente o nome do patrono da parte apelante. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021 17:36:20. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador